Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. As proteções legais e jurisprudenciais dadas ao devedor, sobretudo o principio da menor onerosidade previsto no art. 805, parágrafo único, do nCPC, não servem para inviabilizar a execução ou torná-la tão dificultosa a ponto de impedir o exequente de perseguir a totalidade de seu crédito.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.